Tribunal: STF
Processo: Rcl 1229
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA:- Reclamação. Decisão proferida pelo TRF 2ª Região
no agravo de instrumento n.º 98.02.45813-9 que deferiu liminar para
garantir aos funcionários do Banco Central, aposentados até 31-12-
1990, a aplicação das vantagens contidas na Lei n.º 9.650, de 27-5-
1998. 2. Decisão desta Corte na ADIN 449-2, declarando-se a
inconstitucionalidade do art. 251, da Lei n.º 8112/1990. 3.
Submetidos, pois, os servidores do Banco Central do Brasil ao regime
estatutário, ut Lei n.º 8112/90, sua aposentadoria tem o regime
relativo ao dos servidores públicos federais e assim ao plano de
seguridade a esses correspondente. 4. Na ação ordinária em que se
concedeu a antecipação de tutela ora objeto da reclamação pretende o
Sindicato autor seja garantido, aos aposentados anteriormente a
31.12.1990, o mesmo estatuto dos servidores do Banco aposentados a
partir de 1º.1.1991. 4. Incabível examinar, nesta Reclamação, o
mérito da pretensão deduzida pelo Sindicato em referência na ação
ordinária a ser julgada no Juízo Federal. Decisão que se limita,
aqui, aos termos relativos ao cabimento, ou não, da tutela
antecipada, em face da ADC-4. 5. Incabível, na espécie, antecipação
da tutela. 6. Reclamação julgada procedente, porque incabível a
tutela antecipada deferida, sem qualquer juízo de mérito,
entretanto, sobre a pretensão dos aposentados anteriormente a
31.12.1990.